Tribunal: STF
Processo: AI 236245
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA NOVA - INVIABILIDADE.
O recurso extraordinário não é meio idôneo a veicular tema que não
chegou a ser objeto de discussão e decisão perante a Corte de
origem. Pressupõe sempre o prequestionamento do fato jurígeno
versado nas razões, isto tendo em conta a necessidade de viabilizar-
se o cotejo indispensável a que se diga do atendimento a um dos
permissivos específicos de recorribilidade.
AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil.